Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE COLETA ESGOTO. CAESB. COBRANÇA. VALORES. APURAÇÃO. MÉDIA. EQUIVALÊNCIA. EXCESSO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese em que se reclama cobrança de valor em excesso, sem negar a ocorrência de consumo no mês de referência, por força do que dispõe os arts. 322 e 324 do Código de Processo Civil, cabe ao autor declinar a quantia que entende indevida.

2. Garantida a instrução processual, sem que o autor demonstrasse eventuais erros da leitura do hidrômetro, não há como acolher pretensão de não ser cobrado no valor apontado pela concessionária.

3. Recurso conhecido e não provido.